Tribunal: TJSP
Processo: 1059652-68.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - MORA INJUSTIFICADA DO VENDEDOR - REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC – POSSIBILIDADE, EM TESE, DE APLICAÇÃO INVERSA DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA CONTRATUALMENTE APENAS PARA O INADIMPLEMENTO DA PARTE ADQUIRENTE, CONFORME TEMA 971 FIRMADO PELO C. STJ EM REGIME DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - MORA INJUSTIFICADA DO VENDEDOR - REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC – POSSIBILIDADE, EM TESE, DE APLICAÇÃO INVERSA DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA CONTRATUALMENTE APENAS PARA O INADIMPLEMENTO DA PARTE ADQUIRENTE, CONFORME TEMA 971 FIRMADO PELO C. STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO – VEDAÇÃO, CONTUDO, DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES, PENA DE BIS IN IDEM (TEMA 970) – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000714251
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1059652-68.2013.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante AFONSO MARQUES ALONSO, é
apelado TULIPA INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1059652-68.2013.8.26.0100
Apelante: Afonso Marques Alonso
Apelado: Tulipa Incorporadora Ltda
(Voto no 23.986)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL
–
EXTRAPOLAÇÃO
DO
PRAZO
DE
TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - MORA INJUSTIFICADA
DO VENDEDOR - REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC –
POSSIBILIDADE, EM TESE, DE APLICAÇÃO INVERSA
DA
CLÁUSULA
PENAL
PREVISTA
CONTRATUALMENTE
APENAS
PARA
O
INADIMPLEMENTO
DA
PARTE
ADQUIRENTE,
CONFORME TEMA 971 FIRMADO PELO C. STJ EM
REGIME DE RECURSO REPETITIVO – VEDAÇÃO,
CONTUDO, DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA
COM LUCROS CESSANTES, PENA DE BIS IN IDEM
(TEMA 970) – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO –
ACÓRDÃO MANTIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Cuida-se
de
ação
ordinária
julgada
parcialmente
procedente em primeiro grau para condenar a ré ao
pagamento de indenização em favor do autor, no valor de R$
16.098,59, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça desde abril de 2013 e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação (setembro de 2014),
afastados os pleitos de condenação da ré ao pagamento de
multa de 2% e de ressarcimento de honorários advocatícios
contratuais.
Por meio do v. acórdão de fls. 197/203, esta C.
Câmara negou provimento ao recurso interposto pelo autor,
sobrevindo Recurso Especial (fls. 232/263).
O
julgamento
do
referido
Recurso
Especial
foi
suspenso, nos termos do art. 1.037 do CPC, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
questão nele abordada ser reconhecida pelo STJ como
repetitiva
nos
recursos
especiais
1.614.721/DF
e
1.631.485/DF (fls. 311).
Em
razão
do
julgamento
do
recurso
repetitivo
referente ao tema sub judice os autos foram devolvidos à
minha relatoria para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.030, II, do CPC2015.
É o relatório.
1.- Depois do julgamento do presente recurso, adveio
decisão do STJ, in verbis: “Tema 971: No contrato de
adesão
firmado
entre
o
comprador
e
a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula
penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá
ela ser considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas
(obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em
dinheiro, por arbitramento judicial”.
Na hipótese, contudo, em que pese o juízo de
retratação deva ser exercido, não há que se alterar o
resultado do v. acórdão de fls. 197/203.
Com efeito, é certo que por força do decidido nos
Recursos
Especiais
1.614.721/DF
e
1.631.465/DF,
fica
admitida a possibilidade, em tese, de aplicação inversa da
cláusula penal em relação ao compromissário vendedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
inadimplente, ainda que haja previsão no contrato apenas
para o inadimplemento do compromissário comprador.
No entanto, no caso, a ré já havia sido condenada a
pagar ao autor indenização pelo período de não ocupação do
imóvel, no valor correspondente ao percentual de 0,8%
sobre o valor corrigido, como previsto no contrato.
E, mostra-se impossível a cumulação da cláusula penal
moratória com os lucros cessantes já reconhecidos, sob
pena de configurar dúplice indenização pelo adimplemento
tardio da obrigação (bis in idem).
A esse respeito, no julgamento do Recurso Repetitivo
1.498.484/DF
(Tema
970),
rel.
Ministro
Luis
Felipe
Salomão, ficou estabelecida a seguinte tese: “A cláusula
penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento
tardio
da
obrigação,
e,
em
regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se
sua cumulação com lucros cessantes”.
Pelo exposto, ante a impossibilidade de cumulação da
cláusula penal com os lucros cessantes, não é caso de se
alterar o resultado do v. acórdão de fls. 197/203,
complementado às fls. 227/230, pela fundamentação acima.
Assim, diante do julgamento dos recursos repetitivos
acima mencionados, se faz necessário exercer o juízo de
retratação para reconhecer a possibilidade, em tese, de
aplicação inversa da cláusula penal, na fundamentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
acórdão, mantido, no entanto, o v. acórdão.
3.- CONCLUSÃO Daí por que, com fundamento no art.
1030, II, do CPC, se nega provimento ao recurso do autor,
com observação.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica